Tribunal: TJMT
Processo: 0002481-15.2017.8.11.0112
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002481-15.2017.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA (APELANTE), JUARES GOMES CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO – PRECLUSÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – IRRELEVÂNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em absolvição em relação ao crime de estelionato majorado quando o acervo probatório, notadamente os depoimentos prestados pela vítima, em harmonia com a documentação encartada e o laudo de exame grafotécnico, demonstram que o acusado, valendo-se de meios fraudulentos, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de pessoa idosa.

Tratando-se de réu reincidente, é inviável a fixação do regime aberto, consoante o artigo 33, § 2º, alínea “c”,
contrario sensu
, do Código Penal.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Antônio Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002481-15.2017.8.11.0112 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de estelionato majorado, capitulado no artigo 171, § 4º, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, requerendo, inclusive, a realização de contraprova do exame grafotécnico. Subsidiariamente, almeja o abrandamento do regime inaugural. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 144147245, pp. 94-101).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 144147245, pp. 102-109).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 145672152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Marcos Antônio Souza
foi condenado à reprimenda de
2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de estelionato majorado, tipificado no artigo 171, § 4º, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante almeja a sua absolvição por insuficiência probatória, requerendo, inclusive, a realização de contraprova do exame grafotécnico. Em cararáter subsidiário, o abrandamento do regime inaugural.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Emerge do incluso Caderno Informativo, que em maio de 2016 em residência situada na Rua 11, Quadra 37, Bairro Jardim Paula I, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
MARCOS ANTONIO SOUZA
obteve para si, vantagem ilícita consistente no valor de R$ 15.420,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte reais), referente a serviços de assessoria para escrituração de imóvel, quais não foram realizados, causando prejuízo a vítima Juares Gomes Carvalho, idoso com 67 (sessenta e sete) anos à época dos fatos, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

É dos autos, que o denunciado
MARCOS ANTÔNIO SOUZA
foi até a residência da vítima Juares, e se apresentando como Advogado, ofereceu serviços de assessoria para escrituração de imóvel, cobrando para tanto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Salienta-se que, conforme narrativa da vítima, o denunciado estava na companhia do presidente do bairro, Sr. Joseni Barbosa de Freitas, e ambos disseram a Juares que caso não efetuasse a escrituração, a proprietária anterior tomaria a área.

Assim,
MARCOS
recolheu os documentos pessoais da vítima, bem como, comprovante de compra e venda do imóvel, se comprometendo a verificar o valor venal junto a prefeitura e o valor da escritura.

Após alguns dias, o denunciado retornou a casa de Juares solicitando mais dinheiro, que seria utilizado para pagamento de taxas de escritura. Da mesma forma, retornou diversas vezes, solicitando quantias variadas, sendo que, a cada visita, a vítima anotava os valores em um caderno, chegando a soma de R$ 15.420,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte reais).

Cópias de notas promissórias, uma parcialmente preenchida, no valor de R$ 15.420,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte reais), e outra devidamente preenchida no valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), fl. 12

Ocorre, que
MARCOS
passou dois meses sem qualquer contato com a vítima, que buscou em várias oportunidades a devolução de seus documentos pessoais, chegando até a se deslocar ao endereço fornecido pelo denunciado, sendo que lá afirmaram que ele estava viajando.

Deste modo, já intrigada, a vítima se dirigiu até a sede da OAB em Cuiabá/MT, onde verificou que o denunciado não possuí inscrição, ou seja, ele não é advogado.

Assim, a vítima se dirigiu até a imobiliária, retirou segunda via do Contrato de Compra e Venda e fez a escrituração por meios próprios, o que lhe custou R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao ser interrogado, o denunciado
MARCOS
afirma que ofereceu seus serviços para a vítima, porém, teria recebido somente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), informando, ainda que a escritura não teria sido liberada até o momento, devido à falta de uma Certidão de Desmembramento (fl. 13/14).

Às fl. 23/26 consta o documento de Escritura de Venda e Compra a Juares Gomes Carvalho.

Posto isto, constata-se que o denunciado se fez passar por advogado, recolheu documentos pessoais da vítima com o pretexto de solicitar lavratura de escritura público, porém, não o fez, sendo esse o meio por ele empregado, para obtenção da vantagem econômica indevida no valor de R$ 15.420,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte reais).

Requisitou-se Exame Pericial Grafotécnico a fim de verificar se a nota promissória de f. 12 fora preenchida pelo denunciado, restando constatado, através do Laudo Pericial de fl. 64/69 que o grafismo questionado fora produzido pelo punho escritor do padrão de
MARCOS ANTÔNIO SOUZA
” (Id. n. 144147244, pp. 6-7;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 144147244, pp. 12-14), cópias de notas promissórias (Id. n. 144147244, p. 21), cópia documentos cartoriais (Id. n. 144147244, pp. 32-47), o laudo de exame grafotécnico (Id. n. 144147244, pp. 81-86) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

E quanto à autoria, verifico que, embora o réu, quando interrogado em juízo, tenha alegado que apenas ofereceu auxílio à vítima para regularizar a escritura de seu imóvel, que não concluiu o serviço porque o ofendido não aguardou a finalização do processo, que cobrou apenas R$ 4.360,00 (quatro mil trezentos e sessenta reais) e que
não assinou nenhuma nota promissória
(Ids. n. 144147247 a 144147249), a vítima, Juares Gomes Carvalho, quando inquirida sob o crivo do contraditório, afiançou o seguinte:

“
Aconteceu que ele
(o acusado)
pegou pra fazer a escritura, né? Aí ficou me enrolando, me enrolando, enquanto tinha dinheiro ele tava... e eu caí na cilada, né?
(...)
Numa faixa de quinze mil... no início, quatro mil.
(...)
Diz que ele não é advogado.
(...)
Não apresentou
(a escrituração)
.
(...)
Não devolveu
(o dinheiro)
.
(...)
Toda vez que entrava em contato com ele, era eu e meu sobrinho. Aí ele fingia que não tava, que tava viajando. Pegou os documentos tudo pra ele.
(...)
Disse que vinha na minha casa, vinha na minha casa, e nunca apareceu.
(...)
Cheguei de pedir
(o dinheiro de volta)
. Ele ficava quieto.
(...)
A promissória ele assinou
” (Ids. n. 144151650 e 144151651).

Tal depoimento, prestado em 23 de janeiro de 2019 – quase três anos depois dos fatos – guarda plena sintonia e coerência com as declarações mais detalhadas inicialmente prestadas pelo ofendido durante as investigações, em 2 de dezembro de 2016,
in verbis
:

“(...)
sou proprietário de um terreno localizado Rua Dr. Joaquim Tanajura, Quadra 73, lote 05, bairro Jardim Paula I, segunda etapa. Comprei este lote no ano de 1991 da imobiliária Nossa Senhora da Guia. Em maio deste ano, o BAIXINHO Presidente do Bairro Jardim Paula I segunda etapa compareceu na minha residência, junto com o advogado
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
, o BAIXINHO me disse que todos os terrenos do bairro tinham que ser a escritura, caso não fizesse, a proprietária do terreno iria tomar a área, ele apresentou o advogado
Marcos
e exigiu que eu fizesse todos os tramite da documentação do terreno com ele. O advogado
Marcos
perguntou se eu tinha o comprovante de compra e venda da imobiliária eu respondi que sim, ele pediu para ver os documentos e falou que iria ficar com eles para verificar junto à prefeitura o valor real do terreno para depois ele falar quanto iria custar à escritura, ele só me adiantou o valor do serviço dele que seria R$ 4.000,00. No dia que entreguei o contrato de compra e venda do terreno eu adiantei para o advogado
Marcos
a quantia de R$ 2.000,00. Passado uns dias, o
Marcos
veio a minha casa e pediu mais dinheiro, alegando que tinha que pagar as taxas da escritura, ele retornou várias vezes pedindo dinheiro com mesma alegação, todas às vezes eu entreguei o dinheiro em pequena quantidade e anotei em um caderno, a ultima quantia que entreguei a ele foi em 11 de julho no valor de 3.150.00 reais, registrado em nota promissória. O Advogado
Marcos
ficou mais dois meses sem fazer contado, liguei varias vezes e não consegui falar com ele, até que, minha sobrinha conseguiu falar com ele através de outro numero na oportunidade ele disse a ela que viria a minha casa falar comigo e iria fazer a devolução dos meus documentos RG, CPF, fiquei esperando, mas ele não apareceu. Minha sobrinha esteve na residência da mãe do
Marcos
e pegou o endereço da casa dele, fui ao bairro Parque Cuiabá, mas não havia ninguém na residência, as vezes que perguntamos por ele aos parentes respondiam que estava viajando. Após o sumiço do advogado
Marcos
, minha família passou a desconfiar da situação e passou a me pressionar, quando relatei a eles que eu já havia entregado ao advogado a quantia de 15.420.00 reais. Com ajuda da minha família, procurei à imobiliária e retirei a segunda via do Contrato de Compra e venda em seguida e fiz a Escritura do terreno que me custou a quantia de R$ 5.000,00. Pro várias vezes procurei o presidente do bairro, BAIXINHO, para saber do advogado, ele desconversava e fala ‘não tenha medo a escritura vai sai, fica tranqüilo, você vai ter a escritura na sua mão, fica tranqüilo que você não vai perder o terreno, tem justiça’. Todas as vezes que perguntei do
Marcos
ao Baixinho ele respondia que o mesmo estava viajando, mas eu percebia que ele falava ao telefone constantemente com o advogado
Marcos
” (Id. n. 144147244, pp. 15-16).

Tais relatos, ademais, foram corroborados ainda em delegacia pela informante Leidiane Carvalho Silva, sobrinha do ofendido (Id. n. 144147244, pp. 19-20).

Como se vê, a afirmação do acusado de que a denúncia, por parte da vítima, teria decorrido de um suposto açodamento deste em ver concluído o processo de escrituração não se coaduna com a realidade, uma vez que a vítima, quando desconfiou estar sendo enganado pelo réu, obteve tal escrituração por conta própria, de maneira célere.

Não fosse o bastante, observo que o mencionado laudo de exame grafotécnico atesta que as assinaturas constantes das notas promissórias apresentadas pelo ofendido foram lançadas pelo apelante.

Diga-se de passagem que o pedido feito em audiência de realização de contraprova quanto ao referido exame, malgrado não analisado pelo magistrado sentenciante, foi atingido pela preclusão, porquanto o respectivo laudo fora elaborado ainda no curso do inquérito e instruía – como os demais elementos informativos – a própria peça acusatória, razão pela qual incumbia à defesa requerer tal diligência na resposta à acusação, o que não fez (Id. n. 144147245, pp. 14-15).

Nesse contexto, não vejo como acolher a pretensão absolutória, na medida em que o acervo probatório demonstra, para além de dúvida razoável, que o recorrente, valendo-se de meios fraudulentos, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de pessoa idosa.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIVERSOS ESTELIONATOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRAS FIRMES E SEGURA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADOS NOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR O DOLO EXIGIDO – NEGATIVA INCONSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ILÍCITOS – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS – HABITUALIDADE DELITIVA CONSTATADA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente os depoimentos judiciais das vítimas, corroborados pelos depoimentos testemunhais e pelos documentos coligidos ao feito, atestam satisfatoriamente que a apelante induziu os ofendidos a erro, mediante ardil e artifício, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo deles, de modo que, estando plenamente configurados os delitos do art. art. 171, caput, e art. 171, §4º ambos do Código Penal, com todas as elementares que lhes são inerentes, impõe-se manter o desfecho condenatório alcançado na instância singular.

2. A teor da jurisprudência do eg. STJ, o reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos in casu, porquanto evidenciada a habitualidade delitiva da apelante, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva também nesta parte.

3. Apelo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0001955-90.2020.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 9.2.2022).

No que diz respeito ao pedido de abrandamento do regime fixado pelo juízo
a quo
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, constato que o apelante é reincidente, pois, ao tempo do fato, possuía condenação definitiva pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público, condenação esta transitada em julgado em 8 de abril de 2013 (Id. n. 144147245, p. 13). Tal condição, por si só, inviabiliza a providência almejada, uma vez que o regime aberto é reservado aos condenados
não reincidentes
, consoante o art. 33, § 2º, alínea “c”,
contrario sensu
, do CP.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar.
Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022